Tribunal: TJPA
Processo: 0003258-16.2012.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003258-16.2012.8.14.0201

EMBARGANTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0003258-16.2012.8.14.0201

EMBARGANTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

ADVOGADO: DR. LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO – OAB/PA 20.955

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NA APELAÇÃO E NOS PRIMEIROS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rubenilson da Silva Sacramento, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que rejeitou anteriores embargos declaratórios manejados em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar a pena. A defesa sustenta omissão quanto à análise de preliminar de nulidade por suposta ausência de defesa técnica, com alegada violação aos arts. 261 e 564, III, “l”, do CPP, e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a alegada nulidade por ausência de defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.

A alegação de nulidade por ausência de defesa técnica foi expressamente analisada e afastada no julgamento do recurso de apelação, ocasião em que o Colegiado consignou que a atuação do defensor, inclusive quanto à estratégia adotada em plenário, não configurou ausência de defesa, especialmente diante da inexistência de demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP.

5.

O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração registrou de forma clara a inexistência de vícios no julgado e reafirmou a impossibilidade de utilização dos aclaratórios para rediscutir matéria já enfrentada.

6.

A mera irresignação da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura omissão, mas revela tentativa de reexame do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de nulidade por ausência de defesa técnica e afasta a tese com fundamento na inexistência de prejuízo.

3.

A ausência de vício previsto no art. 619 do CPP impede o acolhimento dos embargos e a atribuição de efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 261, 563, 564, III, “l”, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

___ dias do mês de ____ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0003258-16.2012.8.14.0201

EMBARGANTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

ADVOGADO: DR. LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO – OAB/PA 20.955

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão (ID n° 30095101) proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que rejeitou os primeiros embargos declaratórios manejados em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar a pena imposta ao embargante.

Sustenta a defesa a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da preliminar de nulidade por suposta ausência de defesa técnica, com alegada violação aos arts. 261 e 564, III, “l”, do Código de Processo Penal. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores (ID n° 30221619).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID n° 33646826).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Assim, conveniente transcrever a ementa do acórdão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE RELATORA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por Rubenilson da Silva Sacramento contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo para reduzir a pena do embargante. Nos embargos, suscita-se nulidade do julgamento por suspeição da Desembargadora Relatora, além de omissão no acórdão quanto às alegações de nulidade da citação por edital sem esgotamento das vias possíveis, ausência de quesitação das teses defensivas e ausência de defesa técnica. O embargante busca prequestionar as matérias visando à apreciação em instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a participação anterior da Desembargadora Relatora no processo configuraria hipótese de suspeição ou impedimento nos termos dos artigos 252 e 254 do CPP; e
(ii) verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto às nulidades apontadas no mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O simples fato de a Desembargadora Relatora ter proferido decisão anterior no mesmo processo não caracteriza, por si só, suspeição ou impedimento, conforme os artigos 252 e 254 do CPP, inexistindo elementos concretos que demonstrem parcialidade ou violação às normas processuais.

4. Embargos de Declaração são instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo cabíveis para reexame de questões já debatidas e decididas no acórdão recorrido.

5. As alegações de nulidade da citação por edital sem esgotamento das vias possíveis, ausência de quesitação das teses defensivas e ausência de defesa técnica foram devidamente analisadas e rejeitadas no julgamento do apelo, conforme registrado no acórdão, inexistindo qualquer vício que comprometa sua compreensão ou validade.

6. A reiteração de matérias já enfrentadas no recurso de apelação e devidamente decididas não encontra respaldo nos objetivos dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O simples fato de o relator ter proferido decisão anterior no mesmo processo não configura, por si só, hipótese de suspeição ou impedimento, salvo demonstração concreta de parcialidade.

2. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado.

3. A inexistência de vícios no acórdão recorrido impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 252, 254 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no relatório apresentado.”

Na hipótese, sustenta o embargante omissão no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração (ID n° 30095101), sob o argumento de ausência de manifestação expressa acerca da preliminar de nulidade por suposta ausência de defesa técnica, com invocação dos arts. 261 e 564, III, “l”, do CPP.

Entretanto, não assiste razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a questão foi devidamente enfrentada no julgamento do recurso de apelação (ID n° 23119828), oportunidade em que esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal afastou a alegação de nulidade, consignando que a atuação do defensor, inclusive quanto à estratégia adotada em plenário, não configurou ausência de defesa técnica, sobretudo ante a inexistência de demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP.

Posteriormente, ao apreciar os primeiros embargos de declaração, o acórdão embargado (ID n° 30095101) reiterou, de forma expressa, a impossibilidade de utilização dos aclaratórios para rediscutir matéria já decidida, destacando inexistirem vícios aptos a justificar a integração do julgado, concluindo pela ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Dessa forma, constata-se que o inconformismo do embargante traduz pretensão de rediscussão de matéria já apreciada por este Colegiado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Com efeito, inexistindo no acórdão embargado qualquer vício previsto no art. 619 do CPP, não há espaço para acolhimento do recurso, tampouco para atribuição de efeitos modificativos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026